Tribunal: TJMT
Processo: 1009477-42.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009477-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCIO MELLO CASADO - CPF: 676.608.270-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (AGRAVANTE), PEDRO AUGUSTO TIZIANEL - CPF: 102.516.181-53 (AGRAVADO), DARIANO JOSE SECCO - CPF: 662.033.680-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de prematuridade na execução. Incidência de multa e honorários antes do trânsito em julgado. Sigilo processual indevido. Tese da "nulidade de algibeira". Multa por embargos protelatórios. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, impôs multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por caráter protelatório e determinou o cumprimento imediato da ordem de busca e apreensão de dinheiro, no âmbito de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o cumprimento de sentença iniciado antes do trânsito em julgado integral do título executivo judicial, com inclusão de multa e honorários do art. 523 do CPC; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão do indevido sigilo processual aplicado às petições do exequente; (iii) determinar se é cabível a multa por embargos de declaração protelatórios.

III. Razões de decidir

3.

A inclusão de multa e honorários advocatícios de 10% em planilha de cálculo apresentada antes do trânsito em julgado integral dos acórdãos não configura nulidade processual, pois o §2º do art. 520 do CPC estabelece expressamente que tais encargos são devidos também no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.

4. Não há nulidade a ser declarada quando não demonstrado prejuízo efetivo à parte, conforme o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 282, §1º do CPC, especialmente considerando que não houve atos de expropriação patrimonial antes do trânsito em julgado do título executivo.

5. A alegação tardia de nulidade processual, apenas após o levantamento do sigilo, configura a denominada "nulidade de algibeira", manobra processual incompatível com a boa-fé que deve nortear as relações processuais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. É cabível a imposição de multa por embargos de declaração protelatórios quando a parte se limita a reproduzir, de forma quase integral, as mesmas teses já afastadas pelo juízo quando da rejeição da exceção de pré-executividade e dos primeiros aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a inclusão de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º do CPC em cumprimento de sentença iniciado antes do trânsito em julgado integral do título executivo, desde que não haja atos de expropriação patrimonial antes da definitividade da decisão. 2. A alegação tardia de nulidade processual, somente após a ciência de resultado desfavorável, configura "nulidade de algibeira", manobra incompatível com a boa-fé processual. 3. É cabível a imposição de multa por embargos de declaração protelatórios quando a parte se limita a reproduzir teses já afastadas pelo juízo em manifestações anteriores.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, §1º, 520, §2º, 523, §1º, 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1.734.523/RJ, Relator: Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe: 24/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. nº 0005427-72.2000.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por PEDRO AUGUSTO TIZIANEL, rejeitou os segundos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante e lhe impôs multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa por suposto caráter protelatório, mantendo a decisão anterior que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o cumprimento imediato da ordem de busca e apreensão de dinheiro (cf. Id. nº 222698266 do processo de origem).

O agravante sustenta, como tese central, a nulidade do cumprimento de sentença por prematuridade, ao argumento de que o agravado apresentou planilha de débito com multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) em 18/março/2024, quando os acórdãos que fundamentavam a pretensão de restituição ainda não haviam transitado em julgado. Neste sentido, invoca o artigo 523 do Código de Processo Civil, que exige título executivo judicial definitivo para a incidência das penalidades, e jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de que não incide multa nem honorários quando o cumprimento definitivo de sentença se dá antes do trânsito em julgado do acórdão exequendo.

O agravante sustenta, ainda, flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa em razão do indevido segredo de justiça, alegando que diversas petições do agravado foram protocoladas sob sigilo judicial desde 24/julho/2023, impedindo o agravante de conhecer os fatos e de exercer adequadamente seu direito de defesa.

O agravante argumenta que a decisão agravada, ao aplicar a tese da “nulidade de algibeira”, incorre em contradição interna, pois o próprio Juízo reconheceu que o sigilo era indevido e que impedia o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que a tese da “nulidade de algibeira” pressupõe que a parte, tendo conhecimento da nulidade, a guarde para momento oportuno, o que não ocorreu no presente caso, pois o agravante estava em posição de desconhecimento forçado devido ao sigilo indevido. A aplicação dessa tese, segundo o agravante, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5.º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como os artigos 7.º e 10 do Código de Processo Civil.

Quanto à condenação por embargos protelatórios, o agravante sustenta que os embargos de declaração não possuíam caráter protelatório, mas visavam sanar vícios processuais graves reconhecidos pelo próprio Juízo. A imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, segundo o agravante, constitui penalização injusta e viola o direito de defesa, pois os embargos buscavam a correção de erros que o próprio juízo, em momento anterior, havia reconhecido. A decisão agravada determinou, ainda, o cumprimento imediato da ordem de busca e apreensão de dinheiro em espécie na residência do agravante, medida que, segundo sustenta, causará prejuízos irreparáveis, tanto patrimoniais quanto à sua dignidade e imagem.

Diante desses fundamentos, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução da ordem de busca e apreensão de dinheiro e a exigibilidade da multa imposta, e, ao final, o provimento do agravo para: (a) reformar a decisão agravada; (b) declarar a nulidade do cumprimento de sentença por ter sido iniciado antes do trânsito em julgado integral do título executivo; (c) reconhecer a violação ao contraditório e à ampla defesa, afastando a aplicação da tese da “nulidade de algibeira”; e (d) afastar a multa de 2% (dois por cento) por embargos protelatórios (cf. Id. nº 351019874).

A decisão contida no Id. nº 352369855 indeferiu o pedido liminar.

O agravante opôs embargos de declaração face à decisão que indeferiu o pedido liminar (cf. Id. nº 352671896).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 356752889).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o presente feito originou-se de cumprimento de sentença movido pelo ora Agravante, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO, que teve seu curso alterado por decisões proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça. Os Agravos de Instrumento nº 1014208-23.2022.8.11.0000 e nº 1013755-28.2022.8.11.0000, julgados em conjunto, resultaram na extinção do cumprimento de sentença original formulado pelo Agravante.

Ocorre que, antes da prolação e do trânsito em julgado dessas decisões, valores foram penhorados e levantados em favor do Agravante. Com a extinção do cumprimento original, este E. TJMT determinou a desconstituição dos atos expropriatórios, o que implicaria na restituição dos valores levantados.

Em 24/07/2023, conforme petição contida no Id. nº 124119205, a parte Agravada PEDRO AUGUSTO TIZIANEL requereu a restituição dos valores que haviam sido levantados pelo Agravante, na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil, caracterizando-o como cumprimento definitivo de sentença.

O Agravante sustenta que, à época da referida petição (24/07/2023), os acórdãos que extinguiram o cumprimento de sentença original não haviam transitado em julgado. O Agravo de Instrumento nº 1013755-28.2022.8.11.0000 somente transitou em julgado em 03/04/2024 e o Agravo de Instrumento nº 1014208-23.2022.8.11.0000 em 25/06/2024.

Aduz o Agravante que diversas petições do Agravado foram indevidamente protocoladas sob sigilo judicial desde 24/07/2023, incluindo as que detalhavam o cálculo do débito com as penalidades do Art. 523 do CPC. Em 27/03/2025, o Agravante peticionou requerendo o levantamento do sigilo, pois estava impossibilitado de ter conhecimento pleno dos fatos. O MM. Juízo a quo, em decisão de 05/06/2025 (cf. Id. nº 196613302), deferiu o pedido de levantamento do sigilo, reconhecendo expressamente que “as petições apresentadas pelo exequente com pedido de sigilo não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 189 do CPC” e que “o sigilo processual não pode ser utilizado como instrumento para dificultar ou impedir o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária.”

Após o levantamento do sigilo, o Agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade em 12/06/2025 (cf. Id. nº 197398860), arguindo a nulidade do cumprimento de sentença por prematuridade e violação ao contraditório. A r. decisão de 01/09/2025 (cf. Id. nº 206360823) rejeitou a exceção, sob o fundamento de que a ausência de atos expropriatórios antes do trânsito em julgado tornaria a discussão sobre prematuridade irrelevante, e que a alegação de nulidade configuraria “nulidade de algibeira”.

Inconformado, o Agravante opôs Embargos de Declaração (cf. Id. nº 206861959 e Id. nº 210004160) contra as decisões que rejeitaram sua defesa. A r. decisão agravada, de 12/02/2026 (cf. Id. nº 222698266), rejeitou os segundos embargos de declaração, reafirmando os fundamentos anteriores, e condenou o Agravante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por considerar os embargos manifestamente protelatórios, além de determinar o cumprimento imediato da decisão de busca e apreensão de dinheiro em espécie.

Pois bem.

De início, esclareço que, conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de embargos de declaração oposto pela parte agravante (cf. Id. nº 352671896), considerando que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso.

Passando ao exame da alegada nulidade do cumprimento de sentença por prematuridade, verifica-se que o Agravante se insurge contra a inclusão da multa de 10% e honorários de 10% em planilha apresentada em 18/03/2024, antes do trânsito em julgado integral dos acórdãos que extinguiram a execução original por ele movida.

Contudo, tal tese não prospera à luz do sistema processual vigente. Isso, pois, o §2º do art. 520 do Código de Processo Civil, estabelece de forma cristalina que “§ 2º A multa e os honorários a que se refere o § 1º do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa”.

No caso em análise, ainda que se admitisse que o feito tramitou sob o rito provisório até a definitividade total ocorrida entre abril e junho de 2024, a legislação processual autoriza expressamente a prática de atos executivos, inclusive a fixação das multas previstas no art. 523, § 1º, quando não houver o pagamento voluntário. Esta autorização legal decorre da necessidade de conferir dinamismo ao processo executivo, evitando que a pendência de recursos meramente devolutivos paralise indefinidamente a satisfação do crédito.

Ademais, vigora no Direito Processual Civil brasileiro o princípio sintetizado no brocardo pas de nullité sans grief, positivado no art. 282, § 1º, do CPC. Este princípio impede a declaração de nulidade de ato processual sem a demonstração inequívoca de prejuízo efetivo à parte, privilegiando a substância sobre a forma e evitando formalismos estéreis que não agregam proteção aos direitos das partes.

Na hipótese dos autos, observa-se elemento crucial que afasta qualquer alegação de prejuízo: embora os encargos tenham sido incluídos na planilha em março de 2024, não houve qualquer ato de expropriação patrimonial ou levantamento de valores por parte do credor antes do trânsito em julgado do título.

Portanto, a mera existência de cálculo pretensamente precoce não contamina a higidez da execução, uma vez que o débito tornou-se indiscutivelmente exigível em sua totalidade antes da efetivação de qualquer constrição patrimonial. Esta circunstância demonstra que eventual irregularidade temporal foi sanada pelos fatos supervenientes, não subsistindo vício capaz de macular o processo.

No que tange à violação do contraditório em razão do sigilo aplicado às petições de penhora eletrônica, entendo que a decisão agravada deu correta solução ao caso.

Depreende-se dos autos que o Agravante compareceu ao feito em 27/03/2025, momento em que peticionou demonstrando plena ciência de que havia um cumprimento de sentença em curso, insurgindo-se contra o sigilo, mas silenciando-se estrategicamente quanto à suposta nulidade do rito definitivo ou excesso de execução. Ao aguardar o levantamento formal do sigilo em 05/06/2025 para somente então suscitar tais vícios em Exceção de Pré-Executividade, o executado tentou emplacar a denominada “nulidade de algibeira”.

Tal manobra processual é rechaçada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que assenta que “a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual” (STJ, Quarta Turma, Relator: Min. RAUL ARAÚJO, AgInt no AREsp: 1.734.523/RJ, DJe: 24/11/2020).

Relativamente à multa de 2% (dois por cento) imposta com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC, a condenação deve ser preservada.

A análise dos autos de origem revela que os segundos embargos de declaração se limitaram a reproduzir, de forma quase integral, as mesmas teses já afastadas pelo juízo de piso quando da rejeição da exceção de pré-executividade e dos primeiros aclaratórios.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo Agravado em suas contrarrazões para condenação do Agravante por litigância de má-fé, tenho que não deve ser acolhido no presente momento.

Embora a combatividade do executado se mostre exacerbada e beire o abuso do direito de recorrer, o manejo do agravo de instrumento contra decisão que impõe penalidades e determina atos de busca e apreensão configura, em tese, o exercício do direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

A conclusão pela rejeição do pedido fundamenta-se na ausência, neste específico recorte recursal, de elementos suficientes para caracterizar a alteração deliberada da verdade dos fatos, conduta apta a atrair a severa sanção prevista no art. 81 do CPC. A aplicação desta penalidade exige prova robusta de dolo específico e má-fé inequívoca, elementos que não se evidenciam de forma cristalina nos presentes autos.

Ressalvo, contudo, que esta conclusão não prejudica a possibilidade de que o magistrado de primeiro grau, diante de novos incidentes manifestamente infundados, venha a aplicar as penalidades cabíveis na origem, onde poderá avaliar com maior amplitude o comportamento processual das partes ao longo de todo o procedimento.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Por conseguinte, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026